Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. CONTA ATRASADA. AUSÊNCIA DE DISSABOR APTO À CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. A 2a ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, que a sentença é ultra petita. No mérito, alega, em síntese, que as provas apresentadas pela autora são extraídas do aplicativo SERASA LIMPA NOME, que se trata de uma plataforma a fim de verificar as contas atrasadas, configurando assim mera cobrança. Argumenta que presta serviços consubstanciados na cobrança de títulos e contratos inadimplidos nos limites estritos do pacto e que efetuou a cobrança diante de um contrato tido exclusivamente entre a autora e um franqueado. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Julgamento Ultra Petita. Observa-se que na petição inicial a autora requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome. A sentença se limitou a condenar a recorrente ao referido pagamento dentro dos parâmetros requeridos pela autora. Portanto, ao contrário do que alegado pela recorrente, não houve fixação de valores além do pedido, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A princípio, cumpre esclarecer que as requeridas não comprovaram a regularidade da dívida reclamada pela autora no presente caso. Ilegal a cobrança, a dívida deve ser declarada inexistente, nos termos da sentença.
6. Quanto ao dano moral, o conjunto probatório anexado aos autos pela autora aponta a inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto à segunda requerida (ID 33615242). Portanto, seguindo o entendimento dominante desta Turma Recursal, diante da inexistência de negativação, não há dano moral presumido, devendo a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar a existência de danos morais. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1373226, 07010047620218070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No caso em análise, a autora não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a ocorrência de danos aos atributos de sua personalidade, tais como a negativa de financiamentos ou afins, cobrança excessiva de dívida inexistente ou negativação indevida de seu nome, de sorte que a situação em comento não tem o potencial de configurar danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
8. Recurso da 2a requerida conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de condenação das rés por danos morais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.